Tribunal: TJDFT
Processo: 0730328-62.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0730328-62.2021.8.07.0001 RECORRENTES: MARIA LUCILA LA PORTA, RENATA LA PORTA ARROBAS - BUFFET RECORRIDOS: BANCO BRADESCO S/A, ADRIA DE MEDEIROS CRISTT DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. CONTRARRAZÕES NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. REJEIÇÃO. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOCORRÊNCIA. TRANSFERÊNCIA BANCARIA. PIX. FRAUDE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO EXTERNO. ILÍCITO PRATICADO POR TERCEIRO. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE PARTICIPAÇÃO OU CONIVÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SENTENÇA. MANTIDA. 1. Na hipótese, não se verificando a ocorrência de violação ao Princípio da Dialeticidade, uma vez que, pelas razões recursais apresentadas pelo apelante, sobeja manifesta a impugnação da sentença guerreada, restando cumprido os requisitos do art. 514 do CPC, seja em ordem à verificação da matéria efetivamente devolvida a análise desta instância seja possibilitando a ampla defesa e o contraditório da parte adversária, a preliminar de não conhecimento do recurso deve ser rejeitada. 2 A responsabilidade das instituições financeiras na relação com consumidores é objetiva, como dispõe o art. 14 do CDC, exigindo-se apenas a demonstração do dano e do nexo de causalidade, nos termos da súmula 479, do STJ, não havendo que se cogitar em responsabilidade civil, quando não há nexo de causalidade entre o dano suportado e qualquer conduta, omissão, ou falha na prestação de serviços atribuível à instituição bancária. 3. Golpe PIX. Na hipótese, não se verifica indícios de responsabilidade do banco apelado pelos prejuízos suportados pelo recorrente em razão de aparente fraude praticada por terceiro de forma totalmente desvinculada com a relação de consumo entre a recorrente e o banco. 4. Apelo desprovido. As recorrentes alegam negativa de vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 373, inciso II, do CPC, ao argumento de que o primeiro recorrido deveria ter apresentado provas de que teria agido com cautela quanto à análise e exigência da documentação apresentada para abertura de conta corrente, a fim de evitar a abertura de conta específica para aplicação do golpe pix; e c) artigos 6o, incisos VI, e VIII, e 14, ambos do Código de Defesa do Consumidor, bem como 186 e 927, ambos do Código Civil, por ter ocorrido responsabilidade objetiva solidária do primeiro recorrido quanto à falha na prestação do serviço, razão pela qual entendem que fazem jus à indenização por danos morais/materiais. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento ao artigo 1.022 do CPC, pois “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015, quando o órgão julgador se manifesta maneira clara e fundamentada a respeito das questões relevantes para a solução da controvérsia. A aplicação do direito ao caso, ainda que por solução jurídica diversa da pretendida por um dos litigantes, não induz negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AgInt no REsp n. 1.952.000/PR, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 29/11/2022, DJe de 2/12/2022). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio ao artigo 373, inciso II, do CPC, uma vez que a tese recursal, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foi objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre ela não emitiu qualquer juízo, restando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento, a atrair a incidência do veto preconizado pelos enunciados 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e 282 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Igualmente, o apelo não deve transitar quanto à indigitada contrariedade aos artigos 6o, incisos VI, e VIII, e 14, ambos do CDC, bem como 186 e 927, ambos do CC, porquanto restou assentado no acórdão resistido: “não se observa qualquer envolvimento do banco com a fraude executada. Não se verifica qualquer vício, falha na prestação de serviço e nem tampouco fortuito interno (...). Não se vislumbra qualquer conduta ou omissão juridicamente relevante atribuível ao banco em relação ao evento danoso, de modo a justificar a responsabilização pretendida na inicial, pela presunção de existência de cadeia de produção em relação de consumo. Dessa forma, não há como se admitir, por simples presunção, que a instituição financeira seja responsabilizada pela desídia do consumidor, que faz transferência temerária para desconhecido” (ID 42075966). Rever tal conclusão demandaria necessariamente o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A027